Tribunal: TJMT
Processo: 0017711-10.2015.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017711-10.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 441.955.911-04 (EMBARGADO), WHADY LACERDA - CPF: 007.560.406-04 (ADVOGADO), REJANE BELUSSI MIRANDA - CPF: 522.458.451-53 (ADVOGADO), CLEICIMAR DULCIANE RODUI - CPF: 024.873.269-21 (EMBARGANTE), INDYARA MARIA ASSUNCAO - CPF: 046.606.191-92 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), ADRIANO MARTINS SIMI - CPF: 621.360.891-53 (APELADO), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (ADVOGADO), SILMONIA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 420.311.091-20 (EMBARGANTE), LUIS APARECIDO FERREIRA TORRES - CPF: 403.964.791-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM EFEITOS INFRINGENTES E PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRTO. RECONHECIMENTO DA POSSE COM JUSTO TÍTULO E BÔA-FÉ. ACORDO POSTERIOR INEFICAZ EM RELAÇÃO AO TERCEIRO ADQUIRENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE JULGAMENTO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso do embargado para reconhecer a legitimidade da posse por ele exercida sobre o imóvel rural de 387,1135 hectares, matrícula n. 30.556 do RGI da Comarca de Várzea Grande, assim como declarou ineficaz, em relação ao embargado, o acordo firmado entre as embargadas e Adriano Martins Simi. As embargadas alegam omissão, contradição e “erro de julgamento” no acórdão, além da necessidade de prequestionamento de matérias suscitadas e dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou erro de julgamento do acórdão embargado em relação às questões submetidas à apreciação pela embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas ao saneamento de vícios formais, como obscuridade, omissão ou contradição, o que não se verifica no caso concreto.

4.

A alegada omissão em relação à boa-fé do embargado, assim como a contradição no tocante à outorga da escritura e o “
erro de julgamento
” não se fazem presentes no acórdão embargado, sendo manifesta a pretensão de reexame da causa.

5.

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, de modo que desnecessária a apreciação exaustiva de todos os dispositivos legais indicados pelas partes, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.

6.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente a Apelação do embargado, para reconhecer a legitimidade da posse por ele exercida sobre o imóvel rural de 387,1135ha, situado no município de Nossa Senhora do Livramento, denominado “
Bom Jardim
”, objeto da matrícula 30.556 do RGI de Várzea Grande, assim como declarar ineficaz, em relação ao embargado, o acordo firmado entre as embargantes e o alienante anterior na Ação de Consignação em Pagamento, no que se refere à devolução do imóvel (Id 300105861).

As embargantes alegam omissão no julgado quanto à análise da má-fé do apelante ora embargado suscitada nas contrarrazões, assim como os elementos concretos que, se enfrentados, afastariam o reconhecimento da boa-fé, como a existência de cláusula contratual que condicionava da outorga da escritura à quitação do contrato anterior firmado com as embargantes; o conhecimento inequívoco do litígio; a ausência de comprovação válida da quitação do negócio jurídico; o exercício de posse incompatível com a pacificidade exigida e a inércia processual por mais de 15 anos para a regularização, indicando “
tentativa de consolidação irregular
”.

Acrescentam que nos Embargos de Terceiro a boa-fé não é absoluta e que no caso o contrato demonstra litigiosidade notória; que o acórdão ignorou todos esses fatos; e que a Súmula 84 do STJ não confere proteção incondicional. Sustenta, ainda, indevida inversão do ônus probatório; que os documentos apresentados pelo embargado são frágeis e insuficientes.

Dizem ser ainda contraditório o julgado, porquanto mesmo reconhecendo a existência de cláusula condicionando a outorga ao pagamento do contrato firmado com as embargantes, admite que o alienante Adriano não detinha legitimidade para dispor do imóvel e o inadimplemento contratual, porém reconheceu a validade da posse exercida pelo embargado.

Na sequência discorrem longamente sobre o mérito do litígio (Id 302395864).

Nas contrarrazões, o embargado sustenta a pretensão explícita das embargantes de rejulgamento da causa, que não condiz com a utilização dos Embargos de Declaração, principalmente de trazer à baila matérias nunca deduzidas na origem.

Registram a não configuração dos vícios alegados, principalmente quanto à análise da boa-fé, reconhecendo expressamente a sua existência (da boa-fé), diante do justo título e ausência de litígio na data da contratação; que a validade do contrato e dos recibos de quitação nunca foram questionados na origem. Consignam que também não há falar em contradição, e que as embargantes “
matreiramente, deturpando a realidade processual, buscam promover uma errônea ligação entre a cláusula que prevê a outorga da escritura com a suposta ausência de quitação do contrato originário
”.

Registra que a Ação de Rescisão de Contrato proposta pelas embargantes foi julgada improcedente e o acórdão reconheceu válida a cadeia possessória, de modo que o saldo residual objeto da Ação de Consignação em Pagamento não está atrelado ao imóvel negociado pelo embargado. Pede a rejeição dos Aclaratórios (Id 305718861).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o acórdão embargado proveu parcialmente o Recurso interposto pelo embargado para reconhecer a legitimidade da posse por ele exercida, assim como declarar a ineficácia do acordo formalizado na Ação de Consignação em Pagamento, apenas no tocante à devolução do imóvel.

As embargantes alegam existir omissão quanto ao reconhecimento da boa-fé do embargado e contradição no tocante à outorga da escritura e ilegitimidade do alienante para vender o imóvel.

Depois de referir-se aos requisitos do art. 674 do CPC, o acórdão destacou a transação efetivada entre o embargado e Adriano Martins, que anteriormente (10-12-2007) havia adquirido o imóvel das embargantes. Destacou o teor da Súmula 84 do STJ, quanto à admissibilidade de oposição de Embargos de Terceiro, tendo por objeto Contrato de Compromisso de Compra e Venda desprovido de registro.

No mais, o julgado está assim fundamentado:

“A sentença recorrida, ao julgar improcedentes os embargos, baseou-se essencialmente na cláusula terceira do contrato de compra e venda, que previa:

"A competente escritura pública será outorgada pelo VENDEDOR, quando da quitação total do contrato entabulado com as Srs, CLEICIMAR DULCIANE RODUI e SILMONIA VIEIRA DE SOUZA, em favor do ora COMPRADOR, ou a quem este indicar".

Entendeu o magistrado que tal cláusula demonstraria o conhecimento do apelante acerca das pendências envolvendo o imóvel, o que afastaria sua boa-fé. No entanto, essa conclusão não se sustenta diante de uma análise mais abrangente do contexto fático-probatório.

Em primeiro lugar, cabe destacar que, nos termos do art. 1.201, parágrafo único, do Código Civil, "o possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção". No caso, o apelante possui justo título - o contrato de compra e venda - e, portanto, sua posse se presume de boa-fé.

O mero conhecimento da cadeia dominial do imóvel e das condições necessárias para a transferência definitiva da propriedade não implica, necessariamente, má-fé do adquirente. Ao contrário, pode indicar diligência e cautela na celebração do negócio. A cláusula mencionada apenas estabelece uma condição para a outorga da escritura definitiva, o que é comum e legítimo em contratos dessa natureza.

Conforme apontado pelo apelante, quando da celebração do contrato de compra e venda (10/12/2007), não havia qualquer litígio pendente sobre o imóvel, tendo as ações judiciais sido ajuizadas posteriormente. Essa circunstância é fundamental para a avaliação da boa-fé do adquirente no momento da aquisição.

Ademais, a ação de rescisão contratual proposta por Cleicimar e Silmonia contra Adriano Simi foi julgada improcedente, mantendo-se, portanto, a validade da primeira transferência. Se o contrato original foi considerado válido e eficaz pelo Poder Judiciário, confirma-se a legitimidade da transferência subsequente para o apelante.

Ademais, o próprio juízo de primeiro grau, ao deferir a liminar de manutenção de posse no início do processo, reconheceu expressamente a boa-fé do apelante, afirmando que "a boa-fé do embargante está plenamente caracterizada, já que adquiriu o imóvel em 10 de dezembro de 2007, antes de pender sobre ele qualquer lide judicial".

Quanto ao acordo firmado entre os apelados após o trânsito em julgado das ações, no qual Adriano Simi devolveu o imóvel como forma de pagamento de dívida, merece destaque a alegação de simulação apresentada pelo apelante. É de fato singular que Adriano Simi, após ver reconhecida a validade de sua aquisição, tenha devolvido o imóvel que já havia alienado a terceiro, abrindo mão de valores substanciais sem explicação razoável.

O Código Civil, em seu art. 167, estabelece que é nulo o negócio jurídico simulado, ressalvando-se expressamente os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio (§2o). Essa proteção ao terceiro de boa-fé é fundamental no contexto dos embargos de terceiro, que visam justamente tutelar direitos de quem não participou da relação processual original.

No caso em apreço, os elementos constantes dos autos indicam que o acordo entabulado entre os apelados tinha por objetivo prejudicar o apelante, terceiro adquirente do imóvel. Adriano Simi não poderia dispor validamente do bem que já havia alienado ao apelante, sendo nulo o acordo neste aspecto específico, conforme estabelece o art. 167 do Código Civil.

O fato de o apelante exercer a posse do imóvel de forma mansa e pacífica há mais de 16 anos, com base em contrato de compra e venda, reforça a legitimidade de sua posição jurídica e a necessidade de proteção de seus direitos. A estabilidade das relações sociais e a segurança jurídica impõem que se reconheça a validade dessa posse, exercida com justo título e boa-fé.

Neste sentido, já decidiu este Tribunal:

"APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – IMÓVEL EXCLUÍDO OBJETO DE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS NÃO DEMONSTRADA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO – POSSIBILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. O prazo para opor embargos para o terceiro que não foi parte na ação, inicia-se com a turbação. "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ). Não demonstrada a má-fé do adquirente, que realizou o negócio por meio de documento válido e eficaz, impõe-se o procedência dos embargos para mantê-lo na posse do imóvel." (N.U 0009486-42.2008.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/01/2013, Publicado no DJE 18/01/2013)

Assim, reconheço a legitimidade da posse exercida pelo apelante sobre o imóvel objeto da lide, com base no contrato de compra e venda firmado com Adriano Martins Simi, sendo ineficaz em relação ao apelante o acordo posteriormente firmado entre os apelados.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a legitimidade da posse exercida pelo apelante sobre o imóvel rural de 387,1135 hectares, situado no município de Nossa Senhora do Livramento/MT, denominado "Bom Jardim", objeto da matrícula no 30.556 do RGI da Comarca de Várzea Grande.

Por conseguinte, declaro ineficaz, em relação ao apelante, o acordo firmado entre os apelados nos autos da ação de consignação em pagamento no 0001516-91.2008.811.0002, no que se refere à devolução do referido imóvel.

Inverto o ônus sucumbencial e condeno os apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios que majoro para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC”.

Como se vê, não existem os propalados vícios de omissão e contratação, tampouco “
erro de julgamento
”.

Na verdade, o acórdão é claro ao consignar que o art. 1.201, parágrafo único, do CC, admite a presunção de boa-fé quando o possuidor detém o justo título, no caso, o Contrato de Compra e Venda.

E mais, que o conhecimento das condições para a outorga da escritura não implica, necessariamente, na má-fé do adquirente, até porque, na data da celebração da avença não existia litígio envolvendo o imóvel, e as ações foram ajuizadas posteriormente, tanto que o próprio juízo inicialmente deferiu a liminar de manutenção de posse pleiteada nos Embargos de Terceiro.

No tocante ao acordo entabulado na Ação de Consignação em Pagamento, pelo qual Adriano, mesmo tendo alienado o imóvel para o embargado, o devolveu para as embargantes, o aresto anotou ser estranho o fato de que Adriano abriu mão de valores substanciais e devolveu o imóvel às embargantes, ato que poderia induzir a uma simulação. Também consignou o fato de que o embargado exerce posse efetiva, mansa e pacífica, há mais de 16 anos.

Como se vê, as embargantes demonstram apenas o seu inconformismo com o que foi decidido pelo Colegiado, e pretendem, na verdade, a reapreciação da causa em seu favor.

Todavia, em que pese as razões ofertadas, o acórdão embargado é claro e está devidamente fundamentado e amparado pela legislação e jurisprudência aplicáveis ao caso.

Além do mais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas trazidas pela parte, tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

E consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos expostos configura o prequestionamento implícito.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025